Tribunal: TJDFT
Processo: 0743777-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PESQUISA AO SISTEMAS INFORMTIZADOS. INFOJUD RENAJUD. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de utilização os sistemas informatizados para pesquisa no INFOJUD, e determinar a restrição de transferência de eventual veículo identificado na pesquisa no RENAJUD em nome da parte devedora.
2. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
3. O magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos.
4. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora das executadas, sem, contudo, obter êxito.
5. No que concerne ao pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, destaque-se que a ordem judicial restritiva de circulação de veículo automotor tem uma finalidade diversa daquela que impede sua transferência. Na primeira, objetiva-se a apreensão de veículo determinado, enquanto na segunda impedir que a coisa seja alienada a terceiro, assim como dar publicidade de que determinado automóvel possui restrição judicial.
6. No caso, deve-se deferir não só a pesquisa no INFOJUD, como determinar igualmente que seja efetuada a restrição de transferência de eventual veículo identificado na pesquisa no RENAJUD em nome da parte devedora, correndo por conta e risco da parte credora os efeitos dessa medida.
7. Recurso conhecido e provido.